Tribunal: TJDFT
Processo: 0729706-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVADA A SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA.

1. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita, para assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente, devidamente comprovada nos autos, para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

2.. Restou demonstrado nos autos que a agravante não pode arcar com as despesas processuais sem prejuízos de sua subsistência, fazendo jus, portanto, ao benefício da gratuidade de justiça.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.